Tribunal: TJDFT
Processo: 0039913-92.2015.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0039913-92.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A EMBARGADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Centrais Elétricas do Norte o Brasil S/A (ID no 35892371) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar, conheceu e deu provimento ao recurso (ID no 35443209). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 2 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO